Tribunal: TCU
Processo: 047.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Josivalda Matias de Sousa, ex-prefeita do Município de Pirpirituba/PB, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição e arquivar os presentes autos; 9.2. informar desta decisão a Procuradoria da República na Paraíba, para adoção das medidas cabíveis, e também o Ministério da Saúde e demais interessados.